Tribunal: STF
Processo: ARE 1447056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA -APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DIREITO DE VIZINHANÇA - INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL AO SOSSEGO DOS VIZINHOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EVENTO NA ÁREA EXTERNA SEM ISOLAMENTO ACÚSTICO – MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – ÔNUS QUE DEVE RECAIR EM SUA TOTALIDADE SOBRE A REQUERIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV PELO IPCA-E - ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Demonstrado nos autos que em razão do desrespeito ao direito de vizinhança, com acontecimento de show na área externa da casa de festas e eventos sem isolamento acústico, que perdurou até a manhã do dia seguinte, presente o dever de indenizar os danos morais suportados pelos autores, porquanto comprovada a interferência prejudicial ao sossego dos vizinhos.



    Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.



    A obrigação de não fazer é imposta para situações que ultrapassam o direito exercício da atividade pela apelante e que interfiram no sossego da vizinhança, a exemplo de palco de show montado na área externa, sem isolamento acústico, como comprovado na demanda.



    Se os autores restaram vencidos apenas apenas em um pedido, verifica-se a sucumbência mínima, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos, na totalidade, à empresa requerida.



    O IPCA-E é o indexador que, atualmente, melhor reflete a variação do poder aquisitivo do período e que deve ser utilizado para correção monetária dos valores.



    Recurso adesivo dos autores



    EMENTA. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL – MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Tendo em vista a manutenção do quantum da indenização, nos termos da fundamentação quando do exame do recurso de apelação interposto pela recorrente/requerida, nego provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores que tratava da mesma matéria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, a divergência permeia no fato de ter ocorrido ou não evento, no dia 08/12/2018, que se estendeu até às 09h00m da manhã seguinte, na parte externa do salão de festa da requerida, sem qualquer isolamento acústico, o que gerou transtornos e perturbação do sossego dos vizinhos locais.



    Pois bem. Analisando minuciosamente as provas produzidas nos autos, tenho que é incontroversa a realização de evento na parte externa da casa de festas, até a manhã seguinte, sem que fosse respeitado o direito do sossego dos moradores próximos.



    Isto porque, excede o razoável dizer que uma festa de formatura comece no período noturno e perdure até a manhã seguinte, sem que os responsáveis tomem providências para evitar a poluição sonora, a qual resta nítido ter ocorrido.



    Tanto é assim, que o apelante/requerido não nega a ocorrência do evento, tendo, em fase de contestação, ter denunciado como causadora dos fatos a empresa Ticomia Formaturas Campo Grande, sob a justificativa de que a festa foi planejada e organizada pela referida empresa. Tampouco nega as matérias jornalísticas a respeito do evento, as quais noticiaram que o complexo externo começou a ser utilizado pelos participantes do evento às 02:00h da madrugada, sem qualquer intervenção do requerido.



    (...)



    No mais, no memorial descritivo do local apresentado pela requerida, o engenheiro responsável pelo laudo, constatou que o ambiente possui tratamento acústico, conforme as regras da ABNT.



    Entretanto, basta uma simples leitura do laudo e análise das imagens colacionadas, que a declaração refere-se tão somente ao interior do estabelecimento comercial. Nada referindo à área externa e se é apta para a realização de show e/ou eventos musicais (f. 146-148).



    (...)



    Na hipótese, os dissabores a que os requerentes foram submetidos, ultrapassaram a barreira do razoável, ou seja, aquilo que se deve absorver como consequência da vida em sociedade e são decorrentes de suas relações, já que as provas coligidas dão conta de que o evento descrito na inciail atingiu consequências e repercussões suficientes para ensejar a responsabilização da requerida



    (...)



    O apelante sustenta ser indevida a proibição imposta pelo juízo de que não seja realizados eventos na área externa do salão de festas no período noturno até às 09:00h, sob o fundamento de que possui alvará de funcionamento e tal restrição é de encargo da Prefeitura Municipal de Campo Grande.



    Contudo, não lhe assiste razão.



    A sentença foi categórica ao limitar a realização de eventos semelhantes ao ocorrido, de modo que, ainda que possua alvará para o exercício de sua atividade, não pode abusar do direito de uso e realizar eventos nas condições em que se deram no dia dos fatos.



    Quero dizer, a proibição é posta para situações que ultrapassam o direito exercício de sua atividade e que interfiram no sossego da vizinhança, a exemplo de palco de show montado na área externa, sem isolamento acústico, como comprovado na demanda.



    (...)



    Evidente que o excesso de ruído é fator prejudicial à saúde e à qualidade de vida dos vizinhos, sendo desproporcional que ocorram sem as normas técnicas devida.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente